Tribunal: TJDFT
Processo: 0701771-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO. RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE. DEVOLUÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS.

1. Consoante o art. 10 da Portaria Conjunta 50 de 20 de junho de 2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, será cabível a devolução de custas judiciais em caso de pagamento em duplicidade.

2. Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. Em sede de cognição sumária, não se observam os requeridos autorizadores da concessão da tutela de urgência, porquanto ausente a demonstração, de plano, da inexistência de débito. Dessa forma, não há elementos que evidenciem, neste momento, a probabilidade do direito, mostrando-se necessária a dilação probatória.

4. Agravo de instrumento não provido.